Tribunal: TJSP
Processo: 1114453-55.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. MÉRITO, PRETENSÃO AO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. Preliminar rejeitada. Ausência de comprovação de prejuízo ao apelante por ausência de intimação. No mérito, contrato social da empresa que menciona que a administração caberia a quaisquer dos sócios, sendo que administração seria exercida apenas pelo espólio de Dino Brugnera, em virtude

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. MÉRITO, PRETENSÃO AO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. Preliminar rejeitada. Ausência de comprovação de prejuízo ao apelante por ausência de intimação. No mérito, contrato social da empresa que menciona que a administração caberia a quaisquer dos sócios, sendo que administração seria exercida apenas pelo espólio de Dino Brugnera, em virtude da incapacidade de Raul para a prática de atos da vida civil, reconhecida judicialmente. Ação proposta corretamente pelo inventariante nomeado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1114453-55.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAUL
LORENZATO COIMBRA (INTERDITO(A)), são apelados POSTO DE
SERVIÇOS ANTONIO PAES LTDA. e ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114453-55.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1114453-55.2018.8.26.0100
Apelante: RAUL LORENZATO COIMBRA
Apelados: Posto de Serviços Antonio Paes Ltda. e Itaú Unibanco S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 35.650
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. MÉRITO, PRETENSÃO
AO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. Preliminar
rejeitada. Ausência de comprovação de prejuízo ao
apelante por ausência de intimação. No mérito, contrato
social da empresa que menciona que a administração
caberia a quaisquer dos sócios, sendo que administração
seria exercida apenas pelo espólio de Dino Brugnera, em
virtude da incapacidade de Raul para a prática de atos da
vida civil, reconhecida judicialmente. Ação proposta
corretamente pelo inventariante nomeado. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
em face do teor da r. sentença proferida às fls. 272/274 dos autos
que julgou procedente a ação, para acolher “... o pedido (CPC, arts.
487, inc. I, e 490) e confirmo a tutela provisória, cuja efetivação dá-
se em conformidade com o art. 297, parágrafo único. Sem verbas
de sucumbência. Encaminhe-se cópia desta decisão à 2a Vara
Empresarial desta comarca (autos 1002046-72.2019.8.26.0100).
Transitada em julgado, proceda-se ao arquivamento. ...”
Recorre o apelante pugnando pela reforma
da r. sentença. Argumenta, preliminarmente, nulidade da sentença.
No mérito, aduz, em síntese, que o inventariante do sócio Dino
Brugnera não tinha o direito de gerir e administrar isoladamente a
sociedade. Que foi omitida a nulidade da cessão de cotas do Sr.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114453-55.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Raul para o Sr. Dino. Que a ação deve ser julgada improcedente.
Contrarrazões (fls. 324/329).
O Ilustre Representante do Ministério
Público, que atua perante esta Instância Superior, apresentou
parecer às fls. 355/357.
Recurso processado e respondido.
É o relatório, ao qual se acresce, para
todos os fins próprios, o da r. sentença de fls..
Como bem registrado no v. Acórdão
proferido no recurso de Apelação no 1005981-62.2016.8.26.0024,
de relatoria do Ilustre e Nobre Desembargador Matheus Fontes,
desta Colenda 22a Câmara de Direito Privado, julgado em
28/03/2018, em parte transcrito: “... Bastaria ratificar os
fundamentos da sentença em ordem a considerá-los parte
integrante do acórdão, como se aqui transcritos, porque em
perfeita harmonia com o conjunto probatório, nos termos do art.
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo,
sem que se possa falar em omissão (Resp no 662.272/RS, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, DJ 27.09.07; Resp no 641.963/ES, Rel.
Min. Castro Meira, DJ 21.11.05; Resp no 592.092/AL, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJ 17.12.04; Resp no 265.534/DF, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJ 01.12.03). ...”
Extrai-se que, como bem fundamentado na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114453-55.2018.8.26.0100 -Voto no
4
r. sentença recorrida, a qual utiliza-se como razão de decidir que:
“... Afasto a preliminar: a decisão exarada pelo juiz do inventário (fl.
19) consubstancia autorização para o inventariante e não
propriamente comando jurisdicional ao réu; ademais, o conflito entre
o correntista e a instituição financeira é matéria primordialmente
contratual e não de sucessão universal. O contrato social preceitua,
na hipótese de falecimento ou impedimento do sócio, a continuidade
da empresa (fl. 44). Em razão da incapacidade civil do sócio
sobrevivo, a cessão das quotas firmada em 28/11/16 (fls. 47-60) foi
considerada irregular nos autos 1053746-24.2018.8.26.0100 da 28a
Vara Cível Central, onde ele e a cônjuge e atual curadora provisória
exigiam o pagamento do preço (fls. 225-234). O art. 974 do CC
permite ao sócio incapaz continuar a empresa, conferindo-lhe assim
interesse jurídico para intervir como assistente. Porém, o dissenso
interno à sociedade não justifica a paralisação das respectivas
atividades ou, no caso particular, a suspensão da relação jurídico-
negocial com o réu e o consequente bloqueio da movimentação
bancária. A empresa pode prosseguir, restando ao sócio sobrevivo,
desde que devidamente representado, exercer fiscalização da gestão
e exigir contas se necessário, como decidiu a 2a Vara Empresarial
desta comarca (autos 1002046-72.2019.8.2.0100, fls. 252-254). Deixo
de impor sucumbência ao requerido, pois a autorização do juiz do
inventário não o eximia do dever de aferição jurídico-documental da
representação da correntista e a exação era tanto mais justificável
pelo embate sucessório, a fim de prevenir responsabilização por
falha do serviço. Em face do exposto, acolho o pedido (CPC, arts.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114453-55.2018.8.26.0100 -Voto no
5
487, inc. I, e 490) e confirmo a tutela provisória, cuja efetivação dá-
se em conformidade com o art. 297, parágrafo único. Sem verbas de
sucumbência. Encaminhe-se cópia desta decisão à 2a Vara
Empresarial desta comarca (autos 1002046-72.2019.8.26.0100).
Transitada em julgado, proceda-se ao arquivamento. ...”
Efetivamente, a princípio, a preliminar de
nulidade da r. sentença deve ser rejeitada, uma vez que ausente
comprovação de prejuízo ao recorrente.
Não obstante, vislumbra-se que após a
intervenção do apelante nos autos não houve nenhum ato
processual que interferisse no mérito da ação.
Ademais, como bem registrado no parecer
do Ilustre Representante do Ministério Público às fls. 338, “... No
presente caso, Raul ingressou nos autos na qualidade de terceiro
interessado (fls. 213/222) em momento processual no qual as
partes já haviam produzido todas as provas necessárias ao
enfrentamento das questões meritórias (fls. 161 e 162/163),
estando à época o feito apto para julgamento. Vale mencionar,
ainda, que os argumentos apresentados pelo recorrente foram
devidamente enfrentados na r. sentença, a despeito de não ter sido
adotado o desfecho por ele almejado. Desta forma e por entender
não ter ocorrido a invalidade alegada nas razões recursais, opino
pelo não acolhimento da preliminar. ...”
Desta
forma,
rejeita-se
a
preliminar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114453-55.2018.8.26.0100 -Voto no
6
arguida.
No mérito, com o devido respeito, o
recurso não merece provimento.
Além dos fundamentos da r. sentença
recorrida, extrai-se que, conforme a última alteração e
consolidação de contrato social da empresa, a administração
caberia a quaisquer dos sócios (Raul ou Dino), sendo que, no caso
“sub judice”, a referida administração seria exercida apenas pelo
espólio de Dino Brugnera, em virtude da incapacidade de Raul
para a prática de atos da vida civil, reconhecida judicialmente.
Ademais, verifica-se que o pedido inicial
foi devidamente pleiteado pelo inventariante nomeado do espólio
de Dino Brugnera.
Adota-se, ainda, o parecer do Ilustre
Representante do Ministério Público, que atua perante esta
Instância Superior (fls. 355/357), que bem deixou registrado que:
“... Consoante ressaltou, com muita propriedade, o Ilustre
Promotor de Justiça oficiante, Dr. Otávio José Callejão, a fls.
269/271 dos autos de origem: 'Com a devida vênia aos argumentos
apresentados pelo sócio Raul, entendo que sua intervenção não se
amolda a quaisquer das figuras estabelecidas no Código de
Processo Civil. Neste particular, nota-se pelo teor de fls. 213/222 e
243/251 a existência de desarranjo entre os sócios da parte autora
quanto à cessão e recomposição do quadro societário e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114453-55.2018.8.26.0100 -Voto no
7
administração da empresa. Ocorre que a presente demanda versa
única e exclusivamente sobre a movimentação de contas bancárias
do Posto junto ao Itaú, sem qualquer outra repercussão sobre a
administração da sociedade empresária autora. Salienta-se, ainda,
que Raul, na condição de curatelado, não pode ser administrador
da sociedade, o que também deixa clara a inexistência de interesse
jurídico dele quanto ao resultado do presente feito'. (fls.269/270)
Posto isto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento
do apelo. ...”
Por fim, também o Ilustre Representante do
Ministério Público de Primeiro Grau, às fls. 338/340, salientou
que: “... Alega o apelante que houve nulidade da r. sentença por
não ter ocorrido sua intimação para quaisquer atos processuais
praticados após o seu ingresso nos autos. Observo que, de fato, a
inclusão dos patronos do recorrente na relação de publicações
somente ocorreu por ocasião da republicação da sentença após
constatação da omissão (fls. 289/291). Anoto, contudo, que uma
das regras basilares no tocante à nulidade dos atos processuais
versa sobre a necessidade de comprovação da ocorrência de
prejuízo a interesses e faculdades processuais do interessado. No
presente caso, Raul ingressou nos autos na qualidade de terceiro
interessado (fls. 213/222) em momento processual no qual as
partes já haviam produzido todas as provas necessárias ao
enfrentamento das questões meritórias (fls. 161 e 162/163),
estando à época o feito apto para julgamento. Vale mencionar,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114453-55.2018.8.26.0100 -Voto no
8
ainda, que os argumentos apresentados pelo recorrente foram
devidamente enfrentados na r. sentença, a despeito de não ter sido
adotado o desfecho por ele almejado. Desta forma e por entender
não ter ocorrido a invalidade alegada nas razões recursais, opino
pelo não acolhimento da preliminar. ... Considerando que as razões
apresentadas pelas partes não contém nova matéria fática a ser
apreciada ou outras questões supervenientes a serem analisadas,
reitero os termos do parecer ministerial de fls. 269/271 na forma do
artigo 5o, do Ato Normativo no 536/08 PGJ-CGMP, de 07 de
maio de 2008, no sentido de que seja mantida a respeitável
sentença recorrida. ...”
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, ficando mantida, na íntegra, a r. sentença.
Roberto Mac Cracken
Relator